Tribunal: STF
Processo: ARE 1093912
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DISPENSA DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS RELATIVOS AOS PROCESSOS ELETRÔNICOS NO ÓRGÃO OFICIAL. ARTIGO 5º DA LEI 11.419/2006. CONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DA QUESTÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.880. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGTR. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGTR IMPROVIDO.” (Doc. 1, p. 129)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 1, p. 145-147).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LX, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Discorre que o “acórdão da decisão do recurso da apelação foi disponibilizado somente no portal eletrônico da justiça federal de Pernambuco, ou seja, não foi publicado no Diário Oficial nem houve nenhum outro meio de comunicação para os advogados e autor” e que o procedimento de intimação foi realizado com base no artigo 5º da Lei 11.419/2006. Alega, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.419/2006, por afrontar o princípio da publicidade. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para que “todos os atos processuais praticados a partir da intimação do acórdão do recurso de apelação sejam declarados nulos” (Doc. 1, p. 159-163).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, em que alega que incidiriam, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 1, p. 175-195).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 1, p. 199).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    A questão controvertida no recurso extraordinário – constitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.419/2006, o qual dispensa, nos processos eletrônicos, a publicação dos atos judiciais no órgão oficial – foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.880, em 21/2/2020, tendo o Plenário desta Suprema Corte, por unanimidade, julgado improcedentes os pedidos formulados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para declarar a constitucionalidade dos artigos impugnados da Lei 11.419/2006, nos termos do voto do Relator, Ministro Edson Fachin, conforme ata de julgamento publicada no DJe de 3/3/2020.
    Por fim, ressalto que o presente agravo foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, LEVANTO o SOBRESTAMENTO do feito e, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DESPROVEJO o AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator 
Documento assinado digitalmente